Tribunal: TJDFT
Processo: 0754572-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE BOLETO. FALHA SISTÊMICA DA BANCA ORGANIZADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEBRASPE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AMPLO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata ao VII Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais do Estado de Rondônia, assegurando-lhe a regularização da inscrição no certame após comprovada impossibilidade de emissão do boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição em razão de falha operacional do sistema administrado pelo CEBRASPE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para apuração da alegada falha sistêmica da banca organizadora; (ii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Rondônia e o TJRO, com consequente incompetência territorial da Justiça do Distrito Federal; (iii) determinar se a impossibilidade de pagamento da taxa decorreu de desídia da candidata ou de falha operacional imputável ao CEBRASPE; e (iv) verificar se a exclusão da candidata do certame viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança admite exame da controvérsia quando a prova pré-constituída demonstra a alegada ilegalidade mediante documentos suficientes, dispensando dilação probatória.
4. A banca organizadora possui legitimidade passiva isolada para responder por falhas operacionais relacionadas ao sistema de inscrição e emissão de boletos, inexistindo litisconsórcio passivo necessário com o ente contratante do concurso.
5. A competência da Justiça do Distrito Federal subsiste quando a controvérsia se limita a atos materiais praticados pela entidade organizadora sediada no Distrito Federal, sem impugnação às regras abstratas do edital ou a atos administrativos do Estado de Rondônia.
6. A documentação juntada aos autos comprova que a candidata realizou regularmente o pedido de isenção, recebeu número definitivo de inscrição e tentou efetuar o pagamento da taxa dentro do prazo editalício, sendo impedida exclusivamente por falha sistêmica da plataforma digital do CEBRASPE.
7. A pronta busca da tutela jurisdicional antes do encerramento do prazo para pagamento evidencia a diligência e a boa-fé da candidata, afastando a alegação de inscrição extemporânea ou negligência pessoal.
8. A posterior morosidade no processamento da quitação da taxa, mesmo após determinação judicial, reforça a existência de inconsistências operacionais no sistema administrado pela banca organizadora.
9. A exclusão da candidata por obstáculo tecnológico imputável exclusivamente à banca examinadora viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos previstos no artigo 37, I, da Constituição Federal.
10. A intervenção judicial destinada a assegurar a participação da candidata no certame não afronta o princípio da isonomia, mas restabelece a igualdade material entre os concorrentes diante da falha operacional experimentada apenas pela impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido e remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. A banca organizadora de concurso público possui legitimidade passiva exclusiva para responder por falhas operacionais relacionadas ao sistema de inscrições e emissão de boletos.”; “2. O mandado de segurança é cabível quando a falha sistêmica é demonstrada por prova documental pré-constituída.”; “3. A exclusão de candidato impedido de efetuar o pagamento da inscrição por falha tecnológica da banca organizadora viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos.”; “4. A intervenção judicial destinada a assegurar a participação de candidato prejudicado por erro operacional não viola o princípio da isonomia, mas restabelece a igualdade material entre os concorrentes.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 37, I; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 46, 114 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5737; TJDFT, Acórdão 2061698, 0728887-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 1752410, 0704213-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.08.2023; TJDFT, Acórdão 1992891, 0739494-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.05.2025; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.